Tribunal: TJDFT
Processo: 0711465-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711465-61.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA DAS GRACAS FERREIRA BORBA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eva das Graças Ferreira Borba contra decisão proferida pela Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo n. 0700323-06.2021.8.07.0018) requerido contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.001. Em suas razões recursais (ID 24966853), a agravante aponta equívocos nos fundamentos utilizados para a determinação da suspensão processual. Aduz que não há litispendência, conexão ou qualquer outra relação de dependência entre o cumprimento individual da sentença e os embargos à execução coletiva. Ressalta não figurar como parte no cumprimento coletivo do título executivo judicial, ante a homologação da desistência no processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001. Defende que o trâmite do cumprimento individual não pode depender de decisão proferida em outro processo, do qual não faz parte, sob pena de violação às regras de competência, do direito à ampla defesa e de acesso ao Judiciário. Destaca que, após ser proferida a decisão agravada, foi prolatada sentença nos embargos à execução coletiva n. 0063796-44.2010.8.07.001, julgando-se as questões relativas à metodologia de cálculo e à indicação dos limites temporais aplicáveis ao caso. Requer a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do processo de origem. No mérito, postula a confirmação da liminar. Sem recolhimento de preparo recursal, por ser beneficiária de gratuidade de justiça deferida nos autos originários (ID 82529758). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a, logo após o recebimento do agravo, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC estabelece os pressupostos exigidos para sua concessão: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos, pelos motivos expostos a seguir. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva requerido por Eva das Graças Ferreira Borba, ora agravante, contra o Distrito Federal, ora agravado, no qual foi proferida a decisão recorrida, que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.001. Por oportuno, transcreve-se, na íntegra, o ato judicial recorrido (ID 87190393 dos autos de origem): Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora requer o prosseguimento do feito com a homologação dos cálculos apresentados. No entanto, observa-se que os cálculos apresentados pela parte autora se baseiam no laudo pericial dos Embargo à Execução de número 0063796-44.2010.8.07.001. Em análise dos autos 0063796-44.2010.8.07.001 foi observado que aquele juízo promoveu a homologação do laudo e seus complementares, porém, nos seguintes termos: “Reitera-se, ademais, que questões relativas à metodologia de cálculo adequada, com a indicação dos limites temporais efetivamente aplicáveis ao caso, serão analisadas por ocasião da sentença, não cabendo ao Juízo, em decisão homologatória do laudo pericial, adentrar em tal tema". (...) "Desta feita, a fim de não acarretar prejuízo a qualquer uma das partes, todos os laudos e esclarecimentos prestados pelo Expert devem ser expressamente homologados pelo Juízo, o qual irá analisar as conclusões de maneira detida por ocasião da sentença". Dessa maneira, tendo em vista que não foram analisadas as questões relativas à metodologia de cálculo adequada, com a indicação dos limites temporais efetivamente aplicáveis ao caso, em nome da segurança jurídica, a medida que se impõem ao presente processo é a suspensão até o julgamento definitivo de todas as questões nos autos de número 0063796-44.2010.8.07.001. É importante mencionar que o título executivo judicial é oriundo da ação de conhecimento n. 15106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, em substituição processual aos seus filiados. Após o trânsito em julgado da sentença coletiva e consequente início do cumprimento do título executivo, o Distrito Federal opôs os embargos à execução coletiva n. 0063796-44.2010.8.07.0001, os quais foram rejeitados por meio de sentença proferida recentemente, em 3/4/2021, ainda não transitada em julgado. Nesse panorama, constata-se que a decisão ora agravada utilizou como fundamento a necessidade de preservação da segurança jurídica, já que os cálculos apresentados pela exequente fazem referência ao laudo pericial apresentado nos embargos à execução coletiva. Verifica-se, nesta análise inicial, que, conquanto os processos mencionados estejam relacionados ao mesmo título executivo, não há relação externa de prejudicialidade entre eles capaz de obstar o andamento da execução individual, ainda que pendente o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos n. 0063796-44.2010.8.07.0001. Frise-se que já foram distribuídos diversos outros cumprimentos individuais derivados da mesma demanda coletiva originária, os quais tiveram transcurso e desenvolvimento regular, independentemente da conclusão de outros processos. Contudo, ainda que se observe a plausibilidade dos argumentos apresentados nas razões recursais, não se vislumbra a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a decisão agravada seja mantida até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Isso porque o pronunciamento judicial tão somente determinou o sobrestamento do feito, situação que não gera qualquer prejuízo iminente às partes e, por isso, não impõe solução imediata neste juízo inicial. Ao contrário, considerando o caráter precário da medida liminar, seria temerário conceder a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento do feito de origem, o que poderia gerar a prática de atos processuais capazes de esvaziar o objeto recursal, a exemplo de medidas constritivas e expedição de ofício requisitório. Ademais, nota-se que a decisão agravada foi proferida em momento anterior à prolação da sentença nos autos dos embargos à execução e não se constata que a informação a respeito do julgamento desses embargos tenha sido apresentada ao Juízo a quo pela parte interessada. Como já destacado, a tutela provisória de urgência exige a presença de dois requisitos cumulativos, ou seja, ausente um dos pressupostos, a antecipação pretendida não pode ser deferida. Nesse ponto, cabe citar a seguinte lição doutrinária: [...] o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas [...][1]. Assim, em juízo de cognição sumária, constata-se ausência de um dos requisitos estabelecidos para a concessão da medida requerida, notadamente o justificado receio de ineficácia do pronunciamento final. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2018, p. 130.